Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-56.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000079-56.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), MAYK ANTONIO RODRIGUES CARLONE - CPF: 061.269.401-13 (IMPETRANTE), BIANCA DE ALMEIDA ESTACIO BARRINUEVO - CPF: 054.435.941-09 (ADVOGADO), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. E. F. GARCIA - CNPJ: 34.997.757/0001-13 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso: 1000079-56.2025.8.11.9005.

Impetrante(s): MAYK ANTONIO RODRIGUES CARLONE.

Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS–MT.

Litisconsorte(s): J. E. F. GARCIA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO FORMULADO EM RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial de Rondonópolis–MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos do recurso inominado no 1030483-38.2022.8.11.0003.

O impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal, anexando documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

A liminar foi deferida e a autoridade coatora não apresentou informações. O Ministério Público opinou pela extinção do feito por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para concessão da gratuidade da justiça ao impetrante, diante da documentação apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo tal direito regulamentado pelos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência e os enunciados dos Juizados Especiais de Mato Grosso recomendam que o juiz analise a efetiva comprovação da hipossuficiência, sendo válida como início de prova a declaração do interessado, complementada por documentos financeiros e trabalhistas.

O impetrante apresentou documentação suficiente (holerite, extrato bancário, declaração de hipossuficiência e CTPS digital), demonstrando percepção de renda líquida mensal inferior a dois salários mínimos, o que caracteriza a insuficiência de recursos.

A decisão judicial que indefere a gratuidade da justiça, sem considerar adequadamente os documentos apresentados, configura ilegalidade passível de correção pela via mandamental, por violar direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando o requerente comprova, por meio de documentos idôneos, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência, acompanhada de elementos objetivos como holerite e extratos bancários, é suficiente para caracterizar direito líquido e certo à assistência judiciária gratuita.

A negativa imotivada ou desproporcional à concessão do benefício, diante de provas nos autos, configura ilegalidade passível de controle por mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto. Aplicação de enunciado: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Mayk Antonio Rodrigues Carlone contra ato do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial de Rondonópolis–MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de n.o 1030483-38.2022.8.11.0003.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando ser instrutor de autoescola e não dispor de condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal. Ainda, anexou declaração de hipossuficiência, holerite, extrato bancário e cópia da Carteira de Trabalho Digital (IDs 263598280, 263598282, 263598283 e 263598298).

A liminar foi deferida no ID 263789250.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações (ID 270166875).

O Ministério Público, no ID 271496885, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o: (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei n.o 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob n.o 1030483-38.2022.8.11.0003.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...) (grifei)

Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona: Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ). (grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou holerite do mês de dezembro/2024, no qual consta o recebimento de valor líquido de R$ 1.854,35, além de anexar extrato bancário e declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira do impetrante para arcar com o preparo recursal, conforme os documentos anexados nos IDs 263598280, 263598282, 263598283 e 263598298.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.o 1030483-38.2022.8.11.0003, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 263789250).

Com estas considerações, conheço do presente mandamus e, no mérito, concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025